Tribunal: TJES
Processo: 5010138-34.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010138-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SHEILA SILVA DAMASCENO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010138-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SHEILA SILVA DAMASCENO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA VÁLIDA APÓS A PRONÚNCIA. MANDATO COM TERMO FINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PODERES COMPROVADOS. FASE DO ART. 422 DO CPP. NULIDADE RESTRITA À PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente, pronunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A impetração sustenta que, após a sentença de pronúncia, a paciente permaneceu sem defesa técnica válida, pois o instrumento de mandato outorgado ao antigo patrono continha cláusula expressa de atuação limitada até eventual sentença de pronúncia ou impronúncia.

A paciente, ao ser intimada pessoalmente da sentença de pronúncia, manifestou expressamente o desejo de recorrer. O Recurso em Sentido Estrito, contudo, teria sido interposto por advogado constituído por corréu, sem procuração ou substabelecimento em favor da paciente.

A defesa alegou que o acórdão do Recurso em Sentido Estrito foi publicado em nome do antigo patrono, cujos poderes já estariam encerrados, gerando trânsito em julgado fictício e impedindo o pleno exercício das faculdades recursais.

Sustentou-se, ainda, prejuízo à fase prevista no art. 422 do Código de Processo Penal, diante da ausência de oportunidade regular para apresentação de rol de testemunhas, requerimento de diligências, juntada de documentos e organização da estratégia defensiva para o Tribunal do Júri.

O pedido liminar foi deferido para suspender a sessão do Tribunal do Júri em relação à paciente. Posteriormente, corréus requereram a extensão da liminar, com fundamento no art. 580 do CPP, pedido que foi indeferido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de mandato judicial com termo final na sentença de pronúncia impede a continuidade da representação técnica sem regularização posterior; (ii) saber se os atos posteriores à pronúncia, inclusive o Recurso em Sentido Estrito, o trânsito em julgado do acórdão e a fase do art. 422 do CPP, são nulos em relação à paciente; (iii) saber se a nulidade reconhecida pode ser estendida aos corréus, com fundamento no art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor, garantia que constitui requisito elementar de validade do processo penal.

A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal distingue deficiência de defesa e falta de defesa. A deficiência exige demonstração de prejuízo; a falta de defesa, por sua vez, gera nulidade absoluta.

A procuração judicial juntada aos autos é documento processual, de modo que suas limitações integram o âmbito objetivo dos poderes conferidos ao advogado. Havendo cláusula expressa de atuação limitada até a sentença de pronúncia ou impronúncia, o encerramento dos poderes não depende de renúncia posterior.

A manifestação pessoal da paciente no sentido de recorrer afasta presunção de conformismo com a pronúncia e impunha a regularização da representação técnica antes do processamento efetivo do recurso ou da prática de atos capazes de gerar preclusão.

A interposição de Recurso em Sentido Estrito por advogado de corréu não supre a ausência de poderes válidos em favor da paciente, especialmente quando o próprio subscritor teria requerido prazo para juntada de substabelecimento, providência não apreciada nem cumprida.

A intimação de acórdão dirigida a advogado sem poderes atuais não produz ciência técnica válida. Sem intimação válida, não há início regular de prazo, nem formação legítima de preclusão ou trânsito em julgado.

A fase do art. 422 do CPP possui relevância singular no procedimento do Júri, pois permite às partes apresentar rol de testemunhas para plenário, requerer diligências, juntar documentos e definir providências indispensáveis à atuação perante o Conselho de Sentença.

Ainda que afastada a tese de nulidade absoluta por falta de defesa, o prejuízo concreto decorrente da perda da fase preparatória do plenário satisfaz a exigência do art. 563 do CPP.

O art. 565 do CPP não pode ser invocado contra a paciente, pois não há indicação de que ela tenha dado causa à nulidade ou concorrido para o vício, especialmente porque manifestou pessoalmente desejo de recorrer e dependia de assistência técnica válida.

A nulidade não alcança a sentença de pronúncia, pois o vício reconhecido se situa em momento posterior, relativo à regularização da defesa técnica para o exercício do recurso e para os atos subsequentes.

A extensão dos efeitos da ordem aos corréus é incabível, pois o art. 580 do CPP exige fundamento não exclusivamente pessoal. A nulidade reconhecida decorre de situação particular da paciente, relacionada à validade de sua representação técnica após a pronúncia.

Jurisprudência relevante: Súmula 523 do STF, segundo a qual a falta de defesa constitui nulidade absoluta, enquanto a deficiência de defesa somente anula o processo se houver prova de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida para declarar, exclusivamente em relação à paciente, a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença de pronúncia praticados sem defesa técnica validamente constituída, compreendendo o processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito quanto a ela, a certidão de trânsito em julgado do respectivo acórdão e a certidão de preclusão da fase do art. 422 do CPP.

Determinada a regular intimação da atual defesa técnica acerca da sentença de pronúncia, com restituição do prazo legal para interposição, ratificação e apresentação do recurso cabível, conforme o estado processual adequado.

Determinada, caso não haja recurso ou após o julgamento definitivo de eventual insurgência regularmente processada, a reabertura da fase prevista no art. 422 do CPP à defesa da paciente.

Mantida a suspensão da sessão do Tribunal do Júri em relação à paciente até a regularização dos atos determinados.

Rejeitada a extensão dos efeitos da ordem aos corréus, por ausência de identidade objetiva e por se tratar de fundamento de natureza pessoal.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 261, 422, 563, 565 e 580.

Jurisprudência relevante citada

STF, Súmula 523.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Sheila Silva Damasceno, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº
0006689-19.2020.8.08.0048
, na qual a paciente foi pronunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A impetração sustenta que, após a sentença de pronúncia, a paciente teria ficado sem defesa técnica válida, pois o instrumento de mandato outorgado ao antigo patrono, Dr. Roger Costa Rodrigues, conteria cláusula expressa limitando os poderes de atuação “até eventual sentença de pronúncia/impronúncia”. Afirma que, com a prolação da pronúncia, o mandato teria se extinguido de pleno direito.

Narra que, em 04/03/2024, ao ser intimada pessoalmente da sentença de pronúncia, a paciente manifestou expressamente o desejo de recorrer, constando da certidão da Oficiala de Justiça que ela “afirmou que irá recorrer da r. sentença”. Sustenta, contudo, que, naquele momento, Sheila não possuía defensor constituído com poderes vigentes para atuar na fase recursal.

A defesa aduz que o Recurso em Sentido Estrito foi interposto em favor da paciente por advogado constituído por corréu, sem procuração ou substabelecimento nos autos. Afirma que o próprio subscritor do recurso teria requerido prazo para juntada de substabelecimento, mas o pedido não teria sido apreciado e o documento jamais teria sido juntado.

Sustenta, ainda, que o cartório teria certificado a não intimação dos advogados acerca da sentença de pronúncia e, ao mesmo tempo, reconhecido a tempestividade do recurso interposto em favor de Sheila. Para a impetrante, tal circunstância evidenciaria erro processual que teria permitido o processamento de recurso apresentado por profissional sem poderes de representação.

Alega que o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito foi publicado em nome do antigo patrono, cujos poderes já estariam encerrados, e não em nome de defensor regularmente constituído. Afirma que essa situação teria gerado trânsito em julgado fictício do acórdão e impedido a paciente de exercer, de modo pleno, as faculdades recursais cabíveis.

A defesa também sustenta que o vício teria produzido reflexos na fase prevista no art. 422 do Código de Processo Penal. Argumenta que a paciente não teve oportunidade regular de apresentar rol de testemunhas, requerer diligências, juntar documentos e organizar a estratégia defensiva para a sessão plenária do Tribunal do Júri.

Com base nessas alegações, a impetração requereu, em sede liminar, a suspensão da sessão de julgamento designada para 21/05/2026, exclusivamente em relação à paciente.

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para reconhecer violação à Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, declarar a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a sentença de pronúncia, anular o trânsito em julgado do acórdão do Recurso em Sentido Estrito e a certidão de preclusão da fase do art. 422 do CPP, com restituição dos prazos recursais e probatórios à nova defesa.

Antes da impetração, a nova defesa havia apresentado pedido de chamamento do feito à ordem perante o juízo de origem, arguindo nulidade absoluta dos atos posteriores à pronúncia. Naquela ocasião, alegou cessação dos poderes do antigo patrono, inexistência de capacidade postulatória no Recurso em Sentido Estrito, ausência de intimação pessoal da ré para constituir novo advogado e nulidade do ateste de decurso de prazo da fase do art. 422 do CPP, requerendo a anulação dos atos e o adiamento da sessão plenária.

O juízo apontado como coator indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem. Assentou, em síntese, que caberia ao advogado comunicar formalmente o encerramento da atuação ou renunciar ao mandato, bem como que, ausente petição expressa de desvinculação, o antigo patrono permaneceu como representante legal da acusada para fins de intimação e publicidade oficial.

O pedido liminar formulado neste
habeas corpus
foi deferido para suspender a sessão do Tribunal do Júri em relação à paciente.

Após a concessão da liminar, os corréus Kaciano Silva Damasceno, Robson Gomes Realli, Jadson Correia Ferreira, Rodrigo Soares Ferreira, Brendo Nascimento Correa, Marcos Vinicius de Almeida Garcia Sepulcro e Willyani Luciana Claudina Felicino requereram a extensão dos efeitos da decisão, com fundamento no art. 580 do CPP.

Alegaram que a suspensão do júri apenas em relação a Sheila lhes causaria prejuízo, pois ela teria prestado declarações em sede policial atribuindo autoria aos corréus, de modo que a ausência dela em plenário inviabilizaria o confronto defensivo, inclusive por perguntas ou eventual acareação.

Os corréus também sustentaram que o Ministério Público arrolou o Delegado Rodrigo Augusto Sandi Mori com cláusula de imprescindibilidade, o que, segundo afirmam, permitiria à acusação explorar em plenário declarações extrajudiciais da paciente sem contraditório direto pelas demais defesas. Requereram, por isso, a extensão da liminar para suspender a sessão do Tribunal do Júri também em relação aos demais acusados. O pedido de extensão foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações nos autos. Consta do processo que as informações foram encaminhadas ao Tribunal em 21/05/2026.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva pugnando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010138-34.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SHEILA SILVA DAMASCENO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Conheço da impetração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Sheila Silva Damasceno, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0006689-19.2020.8.08.0048, na qual a paciente foi pronunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A via eleita é adequada. Discute-se, neste
habeas corpus
, alegado constrangimento ilegal decorrente de possível ausência de defesa técnica válida após a sentença de pronúncia, com reflexos no Recurso em Sentido Estrito, no trânsito em julgado do respectivo acórdão e na fase preparatória do julgamento pelo Tribunal do Júri.

A controvérsia, portanto, não se confunde com mero inconformismo contra decisão judicial já proferida. O que se examina é a regularidade mínima da assistência defensiva prestada à paciente em momentos processuais decisivos. Em processo submetido ao rito do Júri, essa análise exige especial cautela, porque a Constituição da República não assegura ao acusado apenas ampla defesa, mas plenitude de defesa.

A impetração sustenta que Sheila Silva Damasceno foi pronunciada nos autos da Ação Penal nº 0006689-19.2020.8.08.0048 e que, após esse marco processual, ficou sem defesa técnica válida. Afirma que o antigo patrono, Dr. Roger Costa Rodrigues, recebeu poderes por instrumento de mandato com cláusula expressa de atuação limitada “até eventual sentença de pronúncia/impronúncia”. Daí porque, segundo a defesa, a prolação da decisão de pronúncia encerrou os poderes conferidos.

Aduz, ainda, que a paciente, ao ser intimada pessoalmente da sentença de pronúncia, manifestou expressamente vontade de recorrer.

Apesar disso, o Recurso em Sentido Estrito teria sido interposto em favor dela por advogado constituído por corréu, sem procuração ou substabelecimento. A própria petição recursal, segundo narrado, teria requerido prazo para juntada de substabelecimento, providência que não teria sido apreciada nem cumprida.

A defesa também sustenta que o acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito foi publicado em nome do antigo patrono, cujos poderes estariam encerrados, o que teria provocado trânsito em julgado fictício.

Por consequência, afirma que a paciente perdeu a oportunidade de exercer faculdades processuais próprias da fase do art. 422 do Código de Processo Penal, especialmente arrolar testemunhas, requerer diligências e estruturar a defesa para o julgamento em plenário.

Com base nesses fundamentos, requer o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos praticados após a sentença de pronúncia, a anulação do trânsito em julgado do acórdão do Recurso em Sentido Estrito, a invalidação da certidão de preclusão da fase do art. 422 do CPP e a restituição dos prazos recursais e probatórios.

O juízo apontado como coator rejeitou pedido de chamamento do feito à ordem. Fundamentou que caberia ao antigo advogado comunicar formalmente eventual encerramento do mandato ou renunciar ao patrocínio, de modo que, ausente petição expressa de desvinculação, ele teria permanecido como representante legal da ré para fins de intimação e publicidade oficial. Também consignou que o Poder Judiciário não poderia ser obrigado a analisar cláusulas internas de contratos de honorários ou limitações não destacadas por manifestação específica.

Respeitada a fundamentação lançada na origem, entendo que a ordem deve ser concedida em parte.

O ponto central não está na conveniência da estratégia defensiva adotada no Recurso em Sentido Estrito, nem na suficiência das razões recursais apresentadas. Também não se examina, nesta sede, o acerto ou desacerto da decisão de pronúncia. A questão é anterior e mais sensível: saber se, no período subsequente à pronúncia, Sheila contou com defensor regularmente habilitado para representá-la em atos de elevada densidade processual.

O art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor. Essa garantia não é formalidade vazia. Ela traduz requisito elementar de validade do processo penal, pois impede que o acusado suporte os efeitos de atos processuais decisivos sem assistência técnica efetiva e regularmente constituída.

A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal reforça essa compreensão ao distinguir deficiência de defesa e falta de defesa. A primeira exige demonstração de prejuízo. A segunda gera nulidade absoluta. A diferença é essencial. Quando há defensor regularmente constituído ou nomeado, mas a atuação é questionada quanto à técnica, profundidade ou estratégia, fala-se em deficiência. Quando, porém, o acusado permanece sem defensor com poderes válidos para o ato, o vício alcança a própria existência da defesa técnica.

No caso, a impetração não aponta apenas atuação defensiva insatisfatória. Alega falta de legitimação postulatória após a pronúncia. A afirmação encontra suporte relevante no instrumento de mandato com cláusula de limitação temporal, na manifestação pessoal da paciente de que pretendia recorrer, na interposição de recurso por advogado que teria atuado sem procuração ou substabelecimento e na posterior publicação do acórdão em nome do antigo patrono.

A cláusula de mandato com termo final objetivo não pode ser tratada como dado indiferente. Se a procuração constante dos autos limitava a atuação do patrono “até eventual sentença de pronúncia/impronúncia”, o encerramento dos poderes não dependia de renúncia posterior. A renúncia pressupõe mandato vigente. Situação diversa ocorre quando o próprio instrumento delimita previamente o alcance temporal da representação.

Não se trata, aqui, de impor ao cartório ou ao magistrado obrigação de investigar cláusulas ocultas em contrato de honorários. O contrato privado entre advogado e cliente não vincula, por si só, o juízo quando não levado aos autos. Mas a procuração judicial juntada ao processo é documento processual. Suas limitações integram o âmbito objetivo dos poderes conferidos ao advogado.

Por isso, se o instrumento de mandato nos autos continha restrição expressa de atuação até a sentença de pronúncia ou impronúncia, o sistema de justiça não poderia presumir, sem regularização, que o patrono continuava habilitado para conduzir recurso, receber intimação de acórdão ou acompanhar fase posterior do procedimento do Júri.

A exigência de boa-fé processual não pode ser convertida em ônus contra a acusada, sobretudo quando se discute defesa técnica em processo penal. O eventual silêncio do antigo advogado quanto ao encerramento de atuação pode produzir consequência disciplinar ou profissional, mas não autoriza transferir à ré o risco de ser julgada sem defensor validamente constituído.

A paciente, ademais, manifestou vontade de recorrer. Esse dado afasta qualquer presunção de conformismo com a pronúncia. Diante da notícia de que o mandato anterior estava limitado à primeira fase do procedimento do Júri, incumbia ao juízo assegurar a regularização da representação técnica antes do processamento efetivo do recurso ou, ao menos, antes da prática de atos capazes de gerar preclusão.

A interposição do Recurso em Sentido Estrito por advogado de corréu não resolve o problema. Ao contrário, se o próprio subscritor requereu prazo para juntar substabelecimento, tal circunstância evidencia dúvida concreta sobre a existência de poderes em favor de Sheila. A atuação por advogado sem mandato não pode ser automaticamente validada apenas porque, materialmente, houve apresentação de recurso.

O processo penal admite que o acusado manifeste pessoalmente vontade de recorrer. Mas essa manifestação não substitui a defesa técnica. Ela impõe ao Estado-juiz o dever de viabilizar que defensor regularmente constituído ou nomeado apresente razões, acompanhe intimações e pratique os atos necessários à proteção do acusado. O recurso criminal não é apenas ato de impulso. É instrumento técnico de impugnação, com delimitação de nulidades, teses, provas, fundamentos e pedidos.

Não basta, portanto, afirmar que o Recurso em Sentido Estrito existiu formalmente e foi julgado. Se a paciente não estava representada por defensor com poderes válidos, o julgamento colegiado não sana a nulidade antecedente. A existência de acórdão não convalida ausência de defesa técnica na formação e no acompanhamento do recurso.

O mesmo raciocínio alcança a publicação do acórdão e o trânsito em julgado certificado. A intimação dirigida a advogado sem poderes atuais não produz ciência técnica válida. Sem intimação válida, não há início regular de prazo. Sem prazo regularmente iniciado, não se forma preclusão legítima. O trânsito em julgado, nesses termos, seria apenas aparência formal de definitividade.

Essa conclusão ganha ainda mais força porque os efeitos do suposto vício avançaram para a fase do art. 422 do Código de Processo Penal. Essa fase tem importância singular no rito do Júri. É nela que as partes apresentam rol de testemunhas para plenário, requerem diligências, juntam documentos e delimitam providências indispensáveis à atuação perante o Conselho de Sentença.

No procedimento comum, determinadas falhas podem ser superadas quando não demonstrado prejuízo concreto. No Tribunal do Júri, contudo, a perda da fase de preparação do plenário atinge o núcleo da plenitude de defesa. A escolha de testemunhas, a definição de diligências e a organização da prova oral não são atos periféricos. Eles integram a própria estratégia defensiva.

A defesa não invoca prejuízo abstrato. Afirma que, por falha na representação técnica, não pôde exercer faculdades processuais próprias da preparação do julgamento popular. Esse prejuízo é concreto. Ainda que se afastasse a tese de nulidade absoluta por falta de defesa, a consequência prática demonstrada bastaria para atender ao art. 563 do CPP.

A pronúncia abre caminho para julgamento perante juízes leigos. A partir dela, a defesa precisa reorganizar atuação, preparar narrativa, selecionar testemunhas, avaliar diligências e definir estratégia de plenário. Privar a acusada dessa etapa, por dúvida séria acerca de quem a representava, compromete a regularidade do julgamento.

Também não procede, neste contexto, o argumento de que a nova defesa estaria manejando nulidade como expediente incompatível com a lealdade processual. A nulidade foi arguida antes da sessão designada. Não há indicação segura de que a paciente tenha provocado o vício ou se beneficiado deliberadamente de atuação irregular para, depois, impugná-la. O que se observa é tentativa de impedir que julgamento pelo Júri ocorra sem prévia regularização da defesa técnica.

O art. 565 do CPP impede que a parte alegue nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido. Essa regra não se aplica contra acusado que, intimado pessoalmente, manifestou desejo de recorrer e dependia de assistência técnica válida. A eventual omissão de patrono anterior ou a falha cartorária na condução das intimações não pode ser imputada à ré como comportamento contraditório.

A solução adequada, contudo, não é anular a sentença de pronúncia. A impetração não demonstra vício intrínseco na decisão que encerrou a primeira fase do procedimento do Júri. A nulidade reconhecida situa-se em momento posterior: regularização da defesa técnica para o exercício do recurso e para os atos subsequentes.

Assim, a pronúncia deve permanecer formalmente íntegra, sem prejuízo de ser novamente impugnada pela defesa, no prazo legal, caso assim entenda. O que deve ser desconstituído são os atos posteriores praticados sem segurança quanto à representação técnica da paciente, especialmente o processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito em relação a Sheila, o trânsito em julgado certificado quanto a ela e eventual preclusão da fase do art. 422 do CPP.

A concessão deve ter alcance subjetivo restrito à paciente. Os corréus requereram extensão dos efeitos da liminar, alegando prejuízo decorrente da ausência de Sheila em plenário, pois ela teria prestado declarações extrajudiciais atribuindo autoria a outros acusados. Também sustentaram que a oitiva de delegado arrolado pelo Ministério Público permitiria exploração dessas declarações sem contraditório direto.

Esses argumentos não revelam identidade objetiva com a situação da paciente. A nulidade reconhecida decorre de dúvida concreta sobre a representação técnica de Sheila após a pronúncia. Não se apontou, quanto aos demais acusados, limitação de mandato, interposição de recurso por advogado sem poderes ou perda da fase do art. 422 do CPP por ausência de defensor regularmente constituído.

O art. 580 do Código de Processo Penal permite extensão de decisão favorável quando o fundamento não for de caráter exclusivamente pessoal. Aqui, o fundamento é pessoal. O vício reconhecido diz respeito à relação processual entre Sheila e defesa técnica dela. Não há base para invalidar atos regularmente praticados em relação aos corréus apenas porque a situação processual da paciente demanda correção.

A alegação de prejuízo ao confronto defensivo poderá ser examinada, se o caso, pelo juízo natural, à luz das regras próprias do plenário, da produção probatória e da eventual necessidade de organização da sessão de julgamento. Não autoriza, porém, extensão automática da ordem neste habeas corpus.

Também não há razão para anular atos referentes aos demais acusados ou desconstituir o acórdão do Recurso em Sentido Estrito em relação a eles. A pronúncia foi mantida por esta Câmara no julgamento da irresignação, e a nulidade ora reconhecida não decorre do conteúdo do acórdão, mas da representação processual da paciente. A preservação dos atos quanto aos corréus atende à estabilidade processual e evita ampliação indevida de nulidade pessoal.

A concessão parcial da ordem harmoniza as garantias da paciente com a segurança jurídica. De lado, impede que ré seja submetida a julgamento popular sem regular oportunidade recursal e sem fase preparatória válida. De outro, preserva a sentença de pronúncia e os atos que não dependem da representação técnica específica de Sheila.

Dessa forma, confirmo a liminar anteriormente deferida e concedo parcialmente a ordem para declarar, exclusivamente em relação à paciente Sheila Silva Damasceno, a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença de pronúncia praticados sem defesa técnica validamente constituída, compreendendo o processamento e julgamento do Recurso em Sentido Estrito quanto a ela, a certidão de trânsito em julgado do respectivo acórdão em relação à paciente e a certidão de preclusão da fase do art. 422 do Código de Processo Penal.

Determino que o juízo de origem promova a regular intimação da atual defesa técnica da paciente acerca da sentença de pronúncia, com restituição do prazo legal para interposição, ratificação e apresentação do recurso cabível, conforme o estado processual adequado.

Caso não haja recurso, ou após julgamento definitivo de eventual insurgência regularmente processada, deverá ser reaberta à defesa da paciente a fase prevista no art. 422 do CPP, com oportunidade para apresentação de rol de testemunhas, requerimento de diligências e demais providências próprias da preparação do plenário.

Fica mantida a suspensão da sessão do Tribunal do Júri em relação à paciente Sheila Silva Damasceno até a regularização dos atos ora determinada.

Rejeito, por ausência de identidade objetiva e por se tratar de fundamento de natureza pessoal, a extensão dos efeitos desta ordem aos corréus Kaciano Silva Damasceno, Robson Gomes Realli, Jadson Correia Ferreira, Rodrigo Soares Ferreira, Brendo Nascimento Correa, Marcos Vinicius de Almeida Garcia Sepulcro e Willyani Luciana Claudina Felicino.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)